Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700654-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIANA FRIEDRICH MAGRO PACIENTE: WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. A impetrante informa que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e encontra-se preso desde 11 de dezembro de 2023, no âmbito do processo no 0738438-16.2022.8.07.0001, em trâmite perante a 5a Vara Criminal de Brasília. Aduz que o paciente já cumpriu 16% da pena total, tem demonstrado conduta exemplar no sistema penitenciário, de modo que adquiriu o direito à progressão de regime em 10 de dezembro de 2024. Alega que a progressão ao regime aberto não foi efetivada devido à ausência de expedição da guia de execução provisória, causada pela morosidade no trâmite processual em decorrência da pluralidade de sentenciados. Verbera que a autoridade judicial competente, por meio do Pedido de Providências no 0413677-78.2024.8.07.0015, já determinou a emissão da guia de execução provisória. Contudo, a ordem permanece descumprida, mantendo o paciente em reclusão indevidamente, violando o princípio da legalidade e da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão da liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, garantindo sua liberdade enquanto aguarda a expedição da guia provisória de execução. No mérito, requer seja determinado a expedição da guia provisória em favor do paciente, assegurando o cumprimento de sua pena em liberdade no regime aberto e impedindo qualquer coação ou restrição indevida à sua liberdade enquanto o direito à progressão de regime não for devidamente efetivado. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Compulsando os autos, verifica-se que, em 08/01/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal solicitou ao Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília a expedição da carta de guia referente aos autos no 0738438-16.2022.8.07.000 (ID. 67778626), no qual o paciente foi condenado pelos crimes previstos no art. 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013, e art. 297, caput, do Código Penal (por 02 duas vezes), à pena de 6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 33 (trinta e três) dias-multa. Na sentença (ID. 218342705 - autos no 0738438-16), foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, recomendando-se a prisão onde se encontra. Restou determinado que, transitada em julgado para o MP, caso haja apelo exclusivo da Defesa, as cartas de guia provisórias deveriam ser expedidas para início do cumprimento da pena. Contudo, o Ministério Público oficiou pela abertura de prazo para oferecimento das razões do recurso (ID. 220213535 - autos no 0738438-16). Cumpre ressaltar que a solicitação feita pelo Juízo da Execução ocorreu em 08/01/2025, não tendo transcorrido, até este momento, prazo desproporcional para que a providência seja atendida. De acordo com a sentença condenatória, a prisão preventiva foi mantida em razão da necessidade da garantia da ordem pública, visto que o paciente exercia papel de liderança dentro esquema criminoso. Logo, diante da gravidade em concreto dos fatos analisados, resta caracterizado o perigo de estado de liberdade do paciente e cumpridos os requisitos da prisão preventiva, não havendo que se falar, em linha de princípio, em ilegalidade. Apesar de a guia de execução provisória ainda não ter sido expedida, a ausência de demonstração da plausibilidade do direito quanto à progressão do regime também impede a concessão da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 14 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora